Tribunal: STF
Processo: ARE 1414761
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA VIA BACENJUD. REQUISITOS DO ART. 185-A DO CTN. PENHORA EM CONTA DE TERCEIRO. NÃO COMPROVADA.



    1. Não restou comprovado que o bloqueio em conta de terceiro, ora agravante, refere-se à execução fiscal originária. Ilegitimidade recursal do terceiro;



    2. Para o deferimento da penhora via BACENJUD, é necessário que não existam bens de propriedade do devedor aptos a garantir a execução, sendo suficiente para demonstrar essa inexistência a hipótese de o devedor, citado validamente, não pagar o débito exeqüendo, não nomear bens à penhora, e o Oficial de Justiça não localizar bens.



     3. Configurada, nos autos, a hipótese, pois a parte executada declarou não possuir bens, o que foi inclusive certificado pelo Oficial de Justiça, sendo correta a utilização da penhora eletrônica;



    4. In casu, a executada não demonstrou serem os valores absolutamente impenhoráveis. Simples declaração de que os valores penhorados referem-se a salários não são suficientes para afastar o legítimo bloqueio levado a efeito nos autos, é imprescindível a juntada de prova robusta, que efetivamente demonstre a impenhorabilidade dos valores.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, III, 5°, X, XII, XXXV , LIV e LXXVIII; 7º, X; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 1º, III; 5º, X, LXXVIII, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Compulsando os autos para fins de julgamento do agravo de instrumento, considero deva prestigiar a decisão prolatada pelo Juiz Federal Roger Raupp Rios, pois observa o melhor Direito e reflete o posicionamento aser adotado para solução da controvérsia -trazida a exame.



    Desta forma, por razões de decidir me reporto, à citada decisão, e peço vênia para trazê-la à colação, in verbis:



    (...)



    Saliente-se que, conforme a dicção legal, a informação requisitada pelo Juízo limita-se à existência ou não de depósito ou aplicação até o valor indicado na execução (CPC, art. 655-A, § 1°), não configurando qualquer devassa ou exame da situação ou movimentação bancária do devedor, circunstância que reforça a conclusão pela inexistência de violação do sigilo bancário.



    (...)



    Ademais, diante dos fundamentos já desenvolvidos, tenho que a disciplina legislativa da pesquisa de ativos financeiros pelo Juízo, diante da negativa de bens do devedor e da constatação do Oficjal de Justiça, concretiza-se de modo proporcional, uma vez que estabelece juízo de concordância prática entre os princípios e direitos fundamentais envolvidos.



    No presente caso, a agravante Rosete Maria Rocha foi devidamente citada, após o redirecionamento da execução, não nomeou bens à penhora e declarou ao Oficial de Justiça que não possui bens penhoráveis (o que foi certificado por ele), o qual, inclusive, realizou buscas junto a Cartórios de Registro de Imóveis e ao DETRAN, sem obter êxito, pelo que cabível a utilização do Sistema BACENJUD para pesquisa de ativos financeiros em contas bancárias de titularidade da executada, excluídos os valores que são considerados absolutamente impenhoráveis.



    Nesse sentido, a agravante não logrou comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos, o que autorizaria a liberação desses. Simples declaração de que os valores penhorados referem-se a salários não são suficientes para afastar o legítimo bloqueio levado a efeito nos autos. É imprescindível a juntada de prova robusta, que efetivamente demonstre a impenhorabilidade dos valores. 



    Por outro lado, como já mencionado, não é possível concluir da análise dos documentos juntados ao instrumento que o bloqueio judicial realizado nas contas da Sra. Merenise Magali Fraga refere-se ao processo em comento, mormente se se considerar que o demonstrativo de fls. 75 informa que foram bloqueados R$ 6.547,00, enquanto que o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores de fls. 68 demonstra o bloqueio de R$ 7.210,17, em conta de titularidade da Sra. Rosete Maria Rocha.



    (...)



    Sem motivo relevante o suficiente, rios autos, a permitir a mudança no entendimento adotado quando da prolação da decisão reproduzida, considero deva mantê-la, utilizando a argumentação ali demonstrada como razões de decidir.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente